Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022198-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA - CPF: 008.601.371-80 (APELANTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ODILSON ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 951.128.801-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022198-39.2022.8.11.0041

APELANTE(S):

KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA

APELADO(S):

ODILSON ANTONIO DE CAMPOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REEMBOLSO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS – NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REVELIA – PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – REQUISITOS MÍNIMOS NÃO DEMONSTRADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais não confirmam os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, uma vez que não demonstrado
se os vícios apresentados pelo veículo usado adquirido pelo autor, com aproximadamente 10 anos de uso, seriam ocultos, ou devido à má utilização pelo autor.

De acordo com o artigo 345, incisos IV, do CPC/15, a revelia não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos, sendo, portanto, presunção meramente relativa.

Assim, o simples fato de o agravante não ter ofertado resposta não significa, de per si, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação Redibitória c/c Reembolso de Valores n. 1022198-39.2022.8.11.0041
ajuizada em face
ODILSON ANTONIO DE CAMPOS
, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Em síntese, sustenta o apelante
que h
ouve clara violação do art. 344 do CPC pelo juízo de primeira instância que, mesmo decretando a revelia do recorrido, julgou improcedentes os pedidos, desconsiderando que a alegação do recorrente se tratava de um fato, e os documentos apresentados nos autos reforçavam a assertiva do vício pré-existente.

Afirma que o veículo foi adquirido em abril de 2022, e já em maio começou a apresentar um barulho estranho, tendo o mecânico identificado um vício no motor, atribuindo-o ao uso de óleo adulterado. Alega que este problema surgiu apenas um mês após a compra, refutando, assim, a assertiva do juízo acerca do desgaste natural do veículo.

Aduz que embora o veículo fosse usado, o recorrido não informou ao recorrente sobre o uso de óleo adulterado, presumindo-se que o veículo estava em condições adequadas no momento da compra e, curto o intervalo entre a aquisição e a manifestação do defeito indica que o vício já era pré-existente, decorrente do uso de óleo adulterado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões - ID no 208469152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA
ajuizou a
Ação Redibitória c/c Reembolso de Valores
em desfavor de

ODILSON ANTONIO DE CAMPOS

alegando em síntese, que celebrou contrato de venda e compra verbal com o requerido, em abril de 2022, o qual teve por objeto o veículo: VM FOX 1.0 GII; Cor: PRATA; Placa: OAT2F29/MT, no valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

Aduz que após a realização do pagamento acordado, foi feita a transferência do veículo para o nome do autor junto ao Detran no dia 20/04/22, contudo, no dia 28/05/22 ao verificar que o veículo estava soando um barulho estranho, o autor resolveu levá-lo no mecânico, no qual este constatou que o motor estava com problemas e, que devido a isso seria necessário “
fazer novo motor”,
haja vista a utilização de óleo adulterado.

Destaca que realizado alguns orçamentos, o valor total, tanto das peças quanto da mão de obra e retífica, necessários para o conserto do motor, perfaz o montante de R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais), no entanto, o réu se negou a prestar qualquer suporte para o autor, mesmo este se oferecendo para pagar uma porcentagem dos custos para o conserto.

O i. magistrado Dr. YALE SABO MENDES julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A controvérsia diz respeito ao dever de o requerido indenizar o autor por suposto dano material ocorrido em virtude de vício oculto no veículo adquirido do requerido.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, em abril 2022, referente a Marca: VM FOX 1.0 GII; Cor: PRATA; Placa: OAT2F29/MT, no valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo que, cerca de um mês depois da aquisição, apresentou defeitos no motor, consoante notas de conserto (ID. 208461424 a 208461426).

Observa-se que ao comprar um veículo usado, com aproximadamente 10 (dez) anos de uso, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Assim, caberia ao adquirente, ora apelante, antes de adquirir o automóvel, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais para tanto.

Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico relativo aos sinistros do veículo, produtos utilizados, dentre outros itens, no momento anterior a compra, conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do veículo ser adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C REPARAÇÃO DE DANO - NORMAS CONSUMERISTAS - NÃO APLICÁVEIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. Não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor o negócio jurídico realizado entre pessoa física, onde não se faça presente uma relação de consumo. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, das condições gerais do bem, bem como da extensão e da forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo a ser adquirido, razão pela qual não pode alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas, com defeitos posteriormente detectados e indenização por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.011082-4/001, de minha relatoria, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - PRAZO - NOVENTA DIAS - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO DEFEITO - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PRÉVIA VISTORIA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

-Aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

-O prazo decadencial concedido ao consumidor para se queixar acerca dos vícios ocultos, apresentados em produto durável, por ele adquirido, é de 90 dias, contados da data em que se constatou a presença do vício, conforme art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor.

-Impõe-se o reconhecimento da decadência para o exercício do direito do consumidor, quando ultrapassado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, inciso II, do CDC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0421.17.000719-7/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da sumula em 21/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ESTIMATÓRIA (QUANTI MINORIS) – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE TRATOR USADO – MAIS DE 40 ANOS DE USO - VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – BOA-FÉ DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por se tratar de compra de trator com mais de 40 anos de uso, cabia ao autor ter sido mais diligente no momento da aquisição, com análise do bem que pretendia comprar por mecânico de sua confiança, antes de concluir o negócio, o que o não fez. Assim, se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não comprovando a aquisição do produto com defeito oculto, deve ser provido o recurso para julgar improcedente a ação estimatória (quanti minoris).-
(TJ-MT - AC: 00027608720158110009, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

In casu
, conforme se depreende das alegações do apelante e dos documentos acostados aos autos, a aquisição do veículo ocorreu em 20/04/2020, sendo que as notas fiscais referentes ao conserto do veículo têm data de junho/2020 (ID. 208461424 a 208461426).

Assim, não é possível constatar se os vícios alegados seriam ocultos ou devido à má utilização do automóvel pelo autor/apelante.

Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, o autor não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte apelada pelos vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados pelo veículo logo após a compra.

Ademais, de acordo com o artigo 345, incisos IV, do CPC/15, a
revelia
não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos.

Nesse viés
, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.”
(REsp 1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, o simples fato de o apelado não ter ofertado resposta não significa, de
per si
, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida.

Nesse contexto, não há comprovação da conduta ilícita do apelado na comercialização do veículo, objeto dos autos, portanto, não há falar em responsabilidade e em pagamento de indenização quanto a supostos danos materiais pleiteados.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular (ID. 208461449):

“
Conquanto incontroversa a aquisição do veículo e a constatação de problemas no seu funcionamento, não restou caracterizada a hipótese de vício oculto.

Ora, qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.

A compra e venda de veículos usados é, por excelência, ad corpus. Isso significa que o adquirente recebe o bem no estado em que se encontra, devendo ter cuidado especial de avaliá-lo antes da compra. Trata-se de cautela mínima, básica, que poupa o consumidor dos mais variados problemas ao lhe dar consciência real do estado de conservação.

Por se tratar de veículo usado, no momento da transação, é sabido que o comprador deve averiguar as condições do bem que está adquirindo como corolário de seu dever de diligência, com exame pessoal minucioso ou por mecânico de sua confiança, do bem que pretendia comprar, antes de concluir o negócio, a fim de que pudesse pagar preço justo e compatível com eventuais defeitos, sabendo ainda, das limitações da garantia.

[...]

Vale frisar que o Autor adquiriu o veículo para complementar a renda na atividade laborativa de UBER que, como sabido, intensifica em muito a utilização do bem, fato que confirma a necessidade de bem identificar a origem do alegado vício.

Além do mais, a natureza extraordinária e súbita das causas do vício não está eliminada pela prova dos autos, dado capaz de sustentar a presunção de que ele resulta do desgaste natural do veículo e da sua utilização progressiva e cumulativa.

Nesse contexto, estando em pauta compra e venda de veículo usado sem qualquer demonstração do caráter oculto e preexistente dos defeitos apresentados, não há que se falar em responsabilidade do requerido pelos vícios constatados no automotor e, com isso, obrigação ao pagamento dos danos materiais alegados.

Nessa ordem de ideias, a ilação que se extrai é a de que não restou comprovada a existência de vício redibitório alegado pelo Autor, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
.”

Com essas considerações, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no máximo legal de 20% sobre o valor da causa, os mantenho, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024